Tribunal: TJPA
Processo: 0806750-13.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806750-13.2022.8.14.0401

APELANTE: ADELINO BARBOSA DA LUZ JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. VII C/C 14, INC. II, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE RECONHECIDO PELO OFENDIDO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embora o apelante tenha negado a autoria do crime, as declarações do ofendido colhidas em juízo não deixam dúvidas que o recorrente foi a pessoa que lhe abordou e ameaçou com uma faca para subtrair seus pertences, só não atingindo seu intento porque houve luta corporal entre ambos.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 26 de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ADELINO BARBOSA DA LUZ JUNIOR
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. VII c/c 14, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que o édito condenatório não pode ser mantido, uma vez que negou a autoria e as provas produzidas nos autos são insuficientes para demonstrar seu envolvimento no crime.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que as provas colhidas nos autos não deixam dúvidas que o apelante cometeu o crime.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 22/04/2022, nesta capital, Albert Einstein Lima da Silva

saia do seu local de trabalho quando foi surpreendido pelo recorrente, que estava armado de uma faca e tentou, mediante ameaça, subtrair seus pertences, porém não logrou êxito, porque travou luta corporal com a vítima e, em seguida, foi preso por populares. Narram ainda os autos que o corréu Sandro José Conceição da Costa aguardava o recorrente em uma motocicleta para lhe dar fuga.

DA ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que o édito condenatório não pode ser mantido, uma vez que negou a autoria e as provas produzidas nos autos são insuficientes para demonstrar seu envolvimento no crime.

Ocorre que a vítima, quando ouvida em juízo (doc. id nº 10386338 e 10386339), não teve dúvidas em apontar o apelante como a pessoa

que lhe abordou e ameaçou com uma faca para subtrair seus pertences, que só não atingiu seu intento porque houve luta corporal entre ambos.

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
26 de junho
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/07/2023